Tribunal: TJBA
Processo: 8012202-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012202-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ITABUNA TEXTIL S/A

Advogado(s)
:
DENIS DONAIRE JUNIOR

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. JULGAMENTO DO RESP Nº 2.091.205/SP (TEMA 1223 DO STJ). PREVALÊNCIA DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS VIGENTES. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8012202-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado ITABUNA TEXTIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.